Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA.
1. O artigo 206, §1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de um ano em relação à pretensão do segurado em face do segurador, contado da data de ciência do fato gerador da pretensão.
2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, conforme enunciado da Súmula 229, no sentido de que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.
3. No caso em análise, o documento enviado por e-mail comprova a comunicação do indeferimento do benefício pleiteado, devendo ser considerada a data do e-mail como termo inicial para contagem do prazo prescricional, que se findou antes do efetivo ajuizamento da ação.
4. Negou-se provimento ao recurso.